Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
VISTOS...
Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Mirtis Silva Fernandes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito decorrente da inspeção apontados na fatura do mês de julho/2017, no montante de R$ 1.556,14 (um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), determinando o restabelecimento da energia, bem como para condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Nas razões recursais, a apelante argumenta sobre a possibilidade de realização do corte de energia, quando o consumidor estiver inadimplente com a fatura de recuperação de consumo, conforme entendimento exarado em sede de Recursos Repetitivos Resp. 1412433, pelo STJ.
Argumenta que fora realizado o Termo de Inspeção e Operação pela concessionária, onde foi apurado irregularidades no medidor da consumidora, motivo pelo qual emitiu-se a fatura de recuperação de consumo, bem como alega que não há registro de que tenha sido realizado o corte da energia elétrica no período informado pela apelada.
Aduz, ainda, que não há indícios de que a apelada tenha experimentado prejuízo moral para sua condenação, pugnando pela sua improcedência, ou, ainda, a redução no quantum fixado.
Por fim, requer seja adequada a fixação de juros, correção monetária e, ainda, honorários sucumbenciais, que devem ser arbitrados de forma reciproca.
As contrarrazões foram apresentadas, Id no 46612091, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação pretendendo ver declarado inexistente o débito emitido em julho/2017, no valor de R$ 1.556,14 (um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), relativo a recuperação de consumo, bem como condenada a concessionária de energia elétrica em indenização por danos morais, o que fora julgado procedente pelo Magistrado Singular, fixando o pagamento em R$ 3.000,00 (três mil reais).
A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora, ora apelada, se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.
Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova. Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que a apelada comprovou a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.
É que, houve violação ao princípio do devido processo legal, porquanto em que pese a apelante embasar sua defesa na perícia técnica realizada administrativamente, que tem presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que a autora/apelada não acompanhou sua realização.
Registro ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos a notificação do consumidor para que pudesse acompanhar o processo de aferição, tampouco houve a juntado do Termo de Ocorrência e Inspeção.
Com efeito, o procedimento adotado pela apelante para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.
Vejamos, in verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
[...]
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
[...]
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
[...]
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. [...]”
Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.” (N.U 1012869-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)
Assim, cabia a apelante/ré, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a inexistência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, o que não o fez.
Diante dos fatos, resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa, haja vista que a autora teve, sua energia elétrica cortada em 26/10/2018.
Com efeito, importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recursos Repetitivos sob o no 1412433 –Tema 699, concluiu pela possibilidade de corte de energia elétrica pela Concessionária, quando a apuração observa os princípios do contraditório e ampla defesa, dentro do período de até 90 dias após o vencimento. Vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...)
TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(...)” (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (destaquei)
In casu, além de não ter sido observado o contraditório e ampla defesa, também não se obedeceu ao prazo estabelecido na demanda repetitiva, já que a fatura se refere a julho/2017 e o corte do fornecimento de energia, ocorreu apenas em outubro/2017.
Assim, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.
A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃOINDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência. 2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)
Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de energia em repará-lo, passo a análise do quantum fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.
Como é sabido, o Magistrado deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.
Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
Na hipótese, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No que tange a insurgência da apelante sobre a fixação de juros e correção monetária, também razão não lhe assiste, posto que, no que diz respeito ao termo a quo dos juros moratórios, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, “em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação” (AgRg no REsp 1.528.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe de 24/09/2015).
E, o termo inicial da correção monetária é data da publicação da sentença, em consonância com a Súmula 362/STJ, que enuncia: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
Por fim, no que tange a condenação dos honorários sucumbenciais de forma reciproca, tenho que não se aplica a hipótese dos autos, posto que fora concedido todos os pedidos formulados pela autora, tais como o retorno do fornecimento de sua energia, a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.
Portanto, nos termos do artigo 86 do CPC e em consonância com o princípio da causalidade, deve ser mantido o ônus a requerida, ora apelante.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso da apelante, mantendo a sentença recorrida.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator